Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade acentuado, devendo o magistrado zelar para que o benefício seja concedido sempre que a parte postulante não possa arcar com as custas e demais despesas processuais, sem o prejuízo de seu próprio sustento, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça aos mais necessitados.
3. Houve a comprovação da hipossuficiência do agravante, mediante documentação que instrui os autos, apta a revelar o comprometimento de sua renda mensal com despesas fixas, essenciais e inadiáveis, de tal modo que o pagamento das despesas processuais pode causar-lhe ainda maior desequilíbrio financeiro.
4. Desse modo, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Recurso provido.